Tribunal: TJSP
Processo: 1023314-66.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
r n. 157/2016, que alterou o art. 3o da LC 116/03 (itens 15.01 e 15.09), determinando que o ISS deve ser recolhido no domicílio do tomador do serviço – Em razão do julgamento das ADINS 5.835/DF e 5.862/DF e ADPF 499/DF, o C. STF invalidou a cobrança de ISS no local do tomador dos serviços – Desnecessário o ajuizamento desta ação se o C. STF já invalidou a cobrança de ISS no local do tomador dos serviços, declarando inconstitucionais dispositivos de lei complementar federal que deslocaram a competência para a cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) do município do prestador do serviço para o do tomador – Falta de interesse de agir caracterizada – Precedentes desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1023314-66.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 01/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/02/2024

Data de publicação:

01/03/2024

Ementa:
Apelação – Consignação em Pagamento – ISS – Lei Complementar n. 157/2016, que alterou o art. 3o da LC 116/03 (itens 15.01 e 15.09), determinando que o ISS deve ser recolhido no domicílio do tomador do serviço – Em razão do julgamento das ADINS 5.835/DF e 5.862/DF e ADPF 499/DF, o C. STF invalidou a cobrança de ISS no local do tomador dos serviços – Desnecessário o ajuizamento desta ação se o C.

Ementa:
Apelação – Consignação em Pagamento – ISS – Lei Complementar n. 157/2016, que alterou o art. 3o da LC 116/03 (itens 15.01 e 15.09), determinando que o ISS deve ser recolhido no domicílio do tomador do serviço – Em razão do julgamento das ADINS 5.835/DF e 5.862/DF e ADPF 499/DF, o C. STF invalidou a cobrança de ISS no local do tomador dos serviços – Desnecessário o ajuizamento desta ação se o C. STF já invalidou a cobrança de ISS no local do tomador dos serviços, declarando inconstitucionais dispositivos de lei complementar federal que deslocaram a competência para a cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) do município do prestador do serviço para o do tomador – Falta de interesse de agir caracterizada – Precedentes desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.